Tribunal: STF
Processo: AI 816086
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
E M E N T A: ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 543-B DO CPC – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – PRECEDENTES - NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE A ESTE JULGAMENTO, OBSERVADAS, AINDA, AS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO VOTO DO RELATOR, NO SENTIDO DE QUE DEVEM SER PRESERVADAS A EFICÁCIA E A AUTORIDADE DA DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA NOS AUTOS DA AC 2.045-MC-QO/MG, REL. MIN. CELSO DE MELLO, QUE GUARDA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E DE INSTRUMENTALIDADE COM A POSTULAÇÃO DEDUZIDA NA CAUSA PRINCIPAL.